Tribunal: TJSP
Processo: 0027761-79.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776461
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0027761-79.2018.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é peticionário ERIC BIATO
BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a presente
revisão criminal ajuizada em prol de Eric Biato Batista. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA,
REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS
AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA E SÉRGIO RIBAS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0027761-79.2018.8.26.0000 -Voto no 41.824
2
Revisão Criminal no 0027761-79.2018.8.26.0000
Comarca de Itatiba Vara Criminal
Peticionário: Eric Biato Batista
TJSP Quarto Grupo de Câmaras de Direito Criminal
Voto n.o 41.824
REVISÃO CRIMINAL ALEGAÇÃO DE
QUE A CONDENAÇÃO SE DEU DE
FORMA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS
AUTOS, QUE NÃO EVIDENCIAM A
RESPONSABILIDADE
PENAL
DO
PETICIONÁRIO.
CONDENAÇÃO
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA LASTREADA NO ART. 33,
CAPUT, DA LEI No 11.343/06.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
EM INCRIMINAR O PETICIONÁRIO NA
FORMA
ESTABELECIDA
NO
DECISUM
HOSTILIZADO,
QUE
NENHUM REPARO ESTÁ A MERECER.
SITUAÇÃO A ENSEJAR TRATAR-SE O
PLEITO DE SEGUNDA APELAÇÃO,
INDEVIDA
NA
ESPÉCIE,
DESACOMPANHADA
DE
PROVAS
NOVAS.
Revisão indeferida.
1 O peticionário Eric Biato Batista foi absolvido,
nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por r.
sentença datada de 27/03/2014 (fls. 127/133 do processo de
conhecimento), que foi reformada em 13/11/2014, por v. Acórdão da
Décima Terceira Câmara de Direito Criminal desta Corte que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0027761-79.2018.8.26.0000 -Voto no 41.824
3
votação unânime, deu parcial provimento ao apelo Ministerial para
condenar Eric Biato Batista às penas de cinco anos de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, mais a paga de quinhentos dias-multa,
no valor mínimo legal, por infração aos ditames do artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06 (fls. 200/206).
Transitou em julgado a decisão em 19/04/2016 (fl.
302vo).
Ingressa a Defensoria Pública com a presente revisão
criminal, visando a rescisão do v. Acórdão, a fim de que o peticionário
seja absolvido, sob a assertiva de que “O acórdão criminal que reformou
a decisão singular, para o fim de condenar o Peticionário, deve ser
reformado, pois sua fundamentação deixa clara que a formação da
cognição judicial contrariou as provas produzidas nos autos.”,
postulando que “seja restabelecida a absolvição de primeiro grau do
Peticionário, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo
Penal” (fls. 22/27 do processo revisional).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. manifestação
da lavra do doutor Marcelo Luiz Barone, se pronunciou pelo seu
indeferimento, por entender que o mesmo não se encaixa em nenhuma
das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (fls.
30/33).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0027761-79.2018.8.26.0000 -Voto no 41.824
4
2 No caso vertente, há que se indeferir o pleito
revisional, que se mostra uma segunda apelação, indevida na espécie,
vez que nenhuma contrariedade às provas dos autos se constata no
decisum hostilizado.
Isso porque a condenação do peticionário pelo crime
de tráfico de drogas se encontra respaldada nas robustas provas
produzidas, sendo que a materialidade está consubstanciada pela prisão
em flagrante (fls. 02/10) e na apreensão e perícia de 02 porções de
maconha, 05 porções de cocaína e 20 porções de crack, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 23/25;
26/27; 34/36; 62/65).
E a sua autoria ficou demonstrada pela prova oral.
O
revisionando
Eric
Biato
Batista,
na
fase
administrativa (fl. 07), “informa que consigo nada foi encontrado de Ito.
O interrogando já esteve preso por tráfico de drogas e saiu no dia 11 de
dezembro em PAD. O interrogando nega que estava traficando drogas
no local.”
Em Juízo disse que estava sentado na frente de casa,
em uma cadeira, junto com seu primo; negou que estivesse com drogas
ou traficando; não viu se seu primo Alex entregou alguma coisa para o
condutor do veículo que parou na frente da casa; chegaram Policiais e,
na sequência, realizaram diligências dentro da casa e depois prenderam
seu primo; foram encontradas drogas em um terreno baldio do lado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0027761-79.2018.8.26.0000 -Voto no 41.824
5
casa (fls. 100/101; mídia fls. 104).
E, conforme bem analisado pelo v. Acórdão
vergastado:
“A imputação é a de que, em 20 de dezembro
de 2013, por volta de 10h30, no município de Itatiba,
os acusados traziam consigo, para fins de tráfico, 02
porções de maconha, 05 porções de cocaína e 20
porções de crack, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
A materialidade do delito está demonstrada
pelo exame químico toxicológico de fls. 63/65, positivo
para cocaína e Cannabis sativa L.
A autoria é igualmente certa em relação a
ambos os acusados.
Isso porque os policiais militares responsáveis
pela prisão em flagrante foram uníssonos ao asseverar
(fls. 04, 05 e mídia de fl. 104) que na data dos fatos
realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido de traficância quando notaram
comportamento suspeito em via pública, enquanto os
réus ALEX e ERIC se encontravam próximos da janela
de veículo, em aparente situação de comércio espúrio.
Abordado, o motorista do veículo admitiu
adquirir entorpecentes de ALEX (depoimento à fl. 06).
Na posse deste réu, localizaram 02 porções de
maconha, 05 pinos de cocaína e R$ 145,00 em espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0027761-79.2018.8.26.0000 -Voto no 41.824
6
Já com ERIC apreenderam 20 pedras de crack.
No caso em tela, não obstante a suposta
fragilidade considerada pelo d. Juízo a quo, não se
comprovou qualquer motivo que justificasse espúria e
gratuita incriminação de réus desconhecidos pelos
agentes públicos, regularmente investidos e que
prestaram compromisso, dispondo para tanto de
pluralidade de entorpecentes e expressiva quantia em
dinheiro trocado.
Sabe-se que 'a jurisprudência do STF é no
sentido de que a simples condição de policial não torna
a testemunha impedida ou suspeita' (STF - HC n.
70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94).
Ademais, os réus se limitaram a negar a
imputação, sem declinar motivo idôneo pelo qual
estariam sendo injustamente acusados.
ALEX aduziu possuir tão somente 02 porções
de maconha e R$ 40,00 em espécie (fl. 09 e mídia de fl.
104). Já ERIC negou qualquer relação com as drogas,
com o dinheiro ou a traficância, esclarecendo que foi
falsamente acusado por entrar em discussão verbal
com os milicianos (fl. 07 e mídia).
Ocorre
que
ERIC
fora
condenado
anteriormente por tráfico de drogas e progredido ao
regime aberto em data então recente (F.A. constante
do apenso próprio), bem como se encontrava próximo
de seu amigo e corréu ALEX no exato momento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0027761-79.2018.8.26.0000 -Voto no 41.824
7
venda de porção de maconha para usuário, em local
conhecido de traficância e ainda mantinha sob sua
guarda 20 porções individualizadas de crack, prontas
para o comércio.
Assim, a certeza acerca da culpa dos Apelados
decorre das gravíssimas circunstâncias que cercam
suas prisões em flagrante, em nada alteradas pelos
depoimentos das testemunhas defensivas Benedito,
Andréia e Girlene (mídia de fl. 104), vizinhos e
madrasta
do
acusado
ERIC,
seja
porque
contraditórios entre si e com aquele prestado pelo
próprio réu, seja porque as testemunhas não
acompanharam o início da abordagem, insuscetíveis
de afastar os seguros depoimentos policiais.
De rigor, portanto, a procedência da ação
penal em relação a ambos os acusados.”
(fls. 201/203).
Nos
termos
do
julgamento
colegiado
acima
delimitados, saliente-se, por oportuno, que não se deve cogitar em
desclassificar os depoimentos de Agentes Policiais, em Juízo, somente
por conta de sua condição funcional, sobretudo quando corroborados
pelas demais provas existentes nos autos. Seus testemunhos possuem,
pois, validade olena e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Assim já se decidiu:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0027761-79.2018.8.26.0000 -Voto no 41.824
8
AGENTES POLICIAIS
VALIDADE

REEXAME DE PROVA INVIABILIDADE
PEDIDO INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS.
- O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal.
- O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e
jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA
PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS.
- O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação
constitui matéria que, ordinariamente, refoge
ao âmbito da via sumaríssima do habeas
corpus.”
(STF, HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro
Celso de Mello, Primeira Turma, v.u.,
Ementário 1864-5/1021).
No mesmo sentido: STF, RHC no 108.586/DF,
Relator
Ministro
Ricardo
Lewandowski,
Primeira Turma, v.u., j. 09.08.2011, DJe 172;
STF, HC no 74.522-9/AC, Relator Ministro
Maurício Corrêa, Segunda Turma, v.u., j.
19.11.1996,
Ementário
1854-5/942;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0027761-79.2018.8.26.0000 -Voto no 41.824
9
TACrim/SP,
Apelação
Reclusão
no
1.403.067/6, Relator Massami Uyeda, Primeira
Câmara, v.u., j. 25.03.2004; TJ/SP, Apel. Crim.
no 206.349-3-5, Relator Desembargador Jarbas
Mazzoni, 1a Câmara, j. 02.09.96, RT 737/606.
Frise-se, a propósito, que não parece crível que os
Policiais fossem forjar crime tão grave a um inocente.
Demais, o revisionando também não provou a
existência, no local dos fatos, quando de sua prisão, de terceiros que não
estivessem a delinquir, e ainda dispostos a narrar, com retidão, sobre o
ocorrido, daí porque outras testemunhas de acusação não foram
arroladas.
Portanto, não tendo o revisionando colacionado provas
novas, demonstrativas da sua inocência, o cenário delineado nos autos
denota que estava mesmo a exercer o tráfico de drogas, como
corretamente foi considerado à unanimidade, no v. Acórdão,
demonstrando, pois, que o pleito revisional não preenche, mesmo, os
requisitos do art. 621, do CPP.
Nessa esteira: - “Somente se admite revisão criminal
com fulcro no art. 621, I, do CPP quando a sentença condenatória
for contra a evidência dos autos, divorciando-se de todos os
elementos probatórios, ou seja, a decisão que, ao arrepio da prova,
contra a certeza da inocência do réu, demonstrada cabalmente no
processo, condena o agente” (in RT 747/649).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0027761-79.2018.8.26.0000 -Voto no 41.824
10
E ainda: - “Decisão contrária à evidência dos autos,
por certo, só é aquela inteiramente divorciada do contexto da prova
produzida, em conflito visível com o teor dessa prova existente nos
autos, com o que não se confunde e nem se equipara à mera
alegação de insuficiência probatória. Esta decorre da fragilidade da
prova considerada em seu todo; e aquela resulta da
incompatibilidade entre o teor dessa mesma prova e a sentença
condenatória irrecorrível. Por isso é que, para lograr a rescisão do
decreto condenatório pela via revisional, impõe-se que o peticionário
demonstre, inequivocamente, que a condenação foi contrária à
evidência dos autos, mostrando-se conflitante e incompatível com o
elenco das provas produzidas validamente no curso do devido
processo legal.” (in RT 718/405).
Na mesma seara também já decidiu o Colendo
Supremo Tribunal Federal: - “[...] só há decisão contrária à evidência
dos autos quando não se apóia em nenhuma prova existente no
processo, não bastando, pois, para o deferimento da revisão
criminal, que os julgadores dessa considerem que o conjunto
probatório não é convincente para a condenação” (RE 113.269/8,
Rel. Min. MOREIRA ALVES, in ob. cit., p. 164).
No mais, não houve erro ou injustiça na aplicação das
penas, verificando-se que, diversamente do alegado pela Defensoria, é
de se frisar que a apreensão de 02 porções de maconha, 05 porções de
cocaína e 20 porções de crack, evitou que fossem atingidas dezenas de
usuários, com os efeitos devastadores bem conhecidos dessas drogas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0027761-79.2018.8.26.0000 -Voto no 41.824
11
notadamente os das duas últimas, de elevado poder viciante, a denotar as
graves consequências do crime recepcionado.
A propósito, quanto à nocividade dos tóxicos em
questão, faz-se mister mencionar o ensinamento de Marcos Passagli a
respeito, na sua obra Toxicologia Forense Teoria e Prática: - “A
cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes,
inesperadamente, com pequenas doses. A dose letal pode estar entre
0,8 a 1,2g para um homem de 70kg (...). Em contrapartida, há casos
em que pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de
20mg” (op. cit. p. 180, 5a edição, Ed. Millennium, 2018, Campinas).
Como já decidido pelo Supremo Tribunal
Federal,
'A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa
discricionariedade judicial. O Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos
ou regras absolutamente objetivas para a
fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias,
mais próximas dos fatos e das provas, fixar as
penas e às Cortes Superiores, em grau
recursal, o controle da legalidade e da
constitucionalidade dos critérios empregados,
bem como a correção
de eventuais discrepâncias, se gritantes ou
arbitrárias'
(HC no 120.095/MS, Primeira Turma, Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0027761-79.2018.8.26.0000 -Voto no 41.824
12
a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/5/14).'
Idônea, portanto, a motivação para o quantum
empregado na majoração da pena-base.
Neste particular, como ponderado, em seu
parecer, pela ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra.
Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira,
'[c]hega a ser até um truísmo afirmar que,
quanto maior o volume de entorpecente
comercializado, maior o prejuízo e o risco a
que se submete toda a sociedade. Portanto, é
intuitivo que a resposta penal deva se agravar
na razão direta da quantidade da droga
apreendida.'”
No mesmo sentido: STF, RHC no 129.951/PR,
Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda
Turma, v.u., j. 22.09.2015, DJe 202.
E eventual divergência existente na jurisprudência
quanto aos temas constitui elemento estranho aos requisitos elencados
no art. 621, do CPP, ensejadores da interposição da revisão criminal.
Nessa seara já se pronunciou o extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, também por seu Quarto Grupo de
Câmaras, por v. Acórdão da lavra do MMo. Juiz Corrêa de Moraes: - “A
instância revisional não constitui espaço adequado para solução de
conflito jurisprudencial, atendendo-se ao fato de que a divergência
entre este e aquele critérios, ambos possíveis na aplicação de
determinado preceito legal, não encerra virtualidade de ofensa ao
texto da lei penal.” (Rev. 436.004/7 - Comarca de Araraquara j.
05/06/2003 indeferimento v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0027761-79.2018.8.26.0000 -Voto no 41.824
13
Não é outro o ensinamento da doutrina: - “A
contrariedade à jurisprudência, entretanto, não autoriza o pedido de
revisão, tendo em vista a existência de meio de impugnação específico
para tal fim. Ademais, não prevê a lei processual a possibilidade de
revisão, com fundamento em dissídio jurisprudencial.” (MÉDICI,
Sérgio de Oliveira, Revisão Criminal, 2a edição, São Paulo: RT, 2000, p.
162/163).
E citado pelo mesmo autor, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: - “A revisão criminal, instrumento
processual instituído exclusivamente em benefício do réu, que supera a
autoridade da coisa julgada, é cabível tão-somente nas hipóteses
previstas no art.621 do Código de Processo Penal, não se prestando
para uniformizar a jurisprudência sobre questão controvertida nos
Tribunais. Sentença contrária ao texto expresso da lei penal é sentença
que enfrenta o preceito legal, contestando ou negando a sua realidade
jurídica, o que não se confunde com a adoção de certa linha exegética
sobre tema cuja compreensão é controvertida nos Pretórios.” (REsp
61.552-6/RJ, rel. Min. Vicente Leal, 6a T., v.u., DJU de 14.10.1996, p.
39.040,cf. Boletim IBCCrim 50 (janeiro de 1997), p. 177).
Por derradeiro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
tem sua jurisprudência pacificada sobre a impossibilidade do presente
pleito, nos termos em que elaborado:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE
DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0027761-79.2018.8.26.0000 -Voto no 41.824
14
FOGO DE USO RESTRITO. REVISÃO
CRIMINAL
NÃO
CONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
ART.
621,
INCISO I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS
PROVAS
DOS
AUTOS.
UTILIZAÇÃO
COMO
SEGUNDA
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
DESTA
CORTE
SUPERIOR. ORDEM DENEGADA.
I - A revisão criminal não deve ser adotada como
um segundo recurso de apelação, pois o
acolhimento da pretensão revisional reveste-se
de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses
em que a contradição à evidência dos autos seja
manifesta,
induvidosa,
dispensando
a
interpretação ou análise subjetiva das provas
produzidas.
II - Nesse sentido, este 'Superior Tribunal de
Justiça já pacificou o entendimento no sentido
do não cabimento da revisão criminal quando
utilizada como nova apelação, com vistas ao
mero reexame de fatos e provas, não se
verificando hipótese de contrariedade ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
consoante previsão do art. 621, I, do CPP' (HC
n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, julgado em 16/02/2016, DJe de
25/02/2016).
III - O Tribunal a quo deixou de conhecer a
revisão criminal, ajuizada com fundamento no
art. 621, I, do CPP (condenação contrária à
evidência dos autos), por entender que a
pretensão defensiva se resumia à reapreciação
do quadro fático probatório dos autos, já
examinado em sede de apelação criminal, e que
não se demonstrou que a condenação foi
contrária ao texto expresso da lei penal ou às
evidências dos autos, em consonância com a
jurisprudência desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0027761-79.2018.8.26.0000 -Voto no 41.824
15
Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.”
(STJ, HC no 464.843/SC, Relator Ministro
Felix
Fischer,
Quinta
Turma,
v.u.,
j.
02.10.2018, DJe 08.10.2018).
“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
VERIFICAÇÃO
DE
EVENTUAL
COAÇÃO
ILEGAL
À
LIBERDADE
DE
LOCOMOÇÃO.
VIABILIDADE.
REVISÃO
CRIMINAL.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO E DE ANÁLISE DE
TODAS AS ALEGAÇÕES FORMULADAS
PELA
DEFESA.
PRONUNCIAMENTO
SATISFATÓRIO A RESPEITO DA TESE
QUE SE AMOLDA À HIPÓTESE PREVISTA
NO
ART.
621,
I,
DO
CPP.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
DISPENSABILIDADE
DE
MANIFESTAÇÃO
A
RESPEITO
DAS
ALEGAÇÕES QUE NÃO SE AMOLDAM A
NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS
NO ART. 621 DO CPP. AÇÃO QUE NÃO SE
CONFUNDE
COM
O
RECURSO
DE
APELAÇÃO CRIMINAL.
1. É inadmissível o emprego do habeas corpus
em substituição a recurso ordinariamente
previsto na legislação processual penal ou,
especialmente, no texto constitucional.
2. Apesar de se ter solidificado o entendimento
no sentido da impossibilidade de utilização do
habeas corpus como substitutivo do recurso
cabível, o Superior Tribunal de Justiça
analisa, com a devida atenção e caso a caso, a
existência de coação manifesta à liberdade de
locomoção, não tendo sido aplicado o referido
entendimento de forma irrestrita, de modo a
prejudicar eventual vítima de coação ilegal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0027761-79.2018.8.26.0000 -Voto no 41.824
16
abuso de poder e convalidar ofensa à
liberdade ambulatorial.
3. De todas as alegações formuladas pela
defesa, a única que se amolda a uma das
hipóteses previstas no art. 621 do Código de
Processo Penal é a que afirma estar a
condenação do paciente contrária à evidência
dos autos, afirmação que foi devidamente
rebatida pelo Tribunal de origem.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido que o pedido de
revisão criminal deve estar em consonância
com alguma das hipóteses previstas no art.
621 do Código de Processo Penal, sob pena de
configurar novo recurso de apelação criminal.
Precedentes.
5. Não configura constrangimento ilegal a
ausência de debate satisfatório pelo Tribunal
de origem a respeito das alegações que não se
amoldam a nenhuma das hipóteses de revisão
criminal, previstas no art. 621 do Código de
Processo Penal.
6. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC no 272.777/SP, Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, v.u., j.
02.10.2014, DJe 13.10.2014).
“PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. ART.
621, INCISO I DO CPP. SENTENÇA
CONDENATÓRIA
CONTRÁRIA
À
EVIDÊNCIA
DOS
AUTOS.
PROVA
INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Não há previsão legal para a decisão
rescidenda que absolve por insuficiência de
provas. Violação do art. 621 do CPP.
2. 'A expressão 'contra a evidência dos autos'
não autoriza a absolvição por insuficiência ou
precariedade da prova' (REsp 699773/SP).
3. Recurso provido para cassar o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0027761-79.2018.8.26.0000 -Voto no 41.824
17
recorrido
e
restaurar
a
sentença
condenatória.”
(STJ, REsp no 730.313/SP, Relator Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, v.u., j.
29.09.2009, DJe 03.11.2009).
No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp no
1.380.897/SC, Relator Ministro Moura Ribeiro,
Quinta Turma, v.u., j. 08.10.2013, DJe
14.10.2013;
STJ,
AgRg
no
AREsp
no
14.228/MS, Relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, v.u., j. 28.05.2013, DJe
11.06.2013.
O Supremo Tribunal Federal também não
admite a pretensão do peticionário, nos termos em que
formulada:
“EMENTA Revisão Criminal.
- Só há decisão contrária à evidência dos
autos quando não se apoia ela em nenhuma
prova existente no processo, não bastando,
pois, para o deferimento da revisão criminal,
que os julgadores desta considerem que o
conjunto probatório não é convincente para a
condenação (Precedentes do S.T.F.).
Recurso extraordinário conhecido e provido.”
(STF, RE no 113.269-8/SP, Relator Ministro
Moreira
Alves,
Primeira
Turma,
v.u.,
Ementário 1468-4/832).
“O art. 621, I, do Código de Processo Penal,
reproduzido no art. 263, I, do RISTF, dispõe
que a ação revisional será admitida 'quando a
decisão condenatória for contrária ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos
autos'. Diante da excepcionalidade desta
espécie de ação, que afasta 'a intangibilidade
da coisa julgada, em favor da justiça material
das decisões judiciais' (HC 92435, Relator(a):
Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0027761-79.2018.8.26.0000 -Voto no 41.824
18
julgado em 25/03/2008, DJe de 17/10/2008),
não se admite a mera reiteração de teses já
vencidas pelo acórdão revisando, seja quanto
à matéria de direito, seja quanto à prova dos
autos. A procedência da ação, nas hipóteses
indicadas, tem por pressuposto necessário e
indispensável, quanto à matéria de direito, a
constatação de ofensa 'ao texto expresso da lei
penal', ou, quanto à matéria de fato, o
desprezo 'à evidência dos autos'”
(STF, RvC no 5.437/RO, Relator Ministro Teori
Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17.12.2014, DJe
52).
No mesmo sentido: STF, HC no 92.956-7/SP,
Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, v.u., j. 01.04.2008, LEXSTF vol. 30, no
358, 2008, págs. 439/449.
O Supremo Tribunal Federal já definiu que “A revisão
criminal, apesar de não ter a amplitude da apelação, quando ajuizada
com fundamento no artigo 621, I do Código de Processo Penal, requer
se proceda à reavaliação, e não ao reexame, do contexto fático-
probatório. Não fosse assim, seria impossível chegar-se à conclusão de
que a condenação fora, ou não, proferida contrariamente 'à evidência
dos autos'.” (STF, HC no 92.341-1/SP, Relator Ministro Eros Grau,
Segunda Turma, v.u., j. 0910.2007, Ementário 2308-4/832), pois,
“Diversamente da apelação da defesa, a qual, salvo limitação explícita
no ato de sua interposição, devolve ao Tribunal todas as questões
relevantes do processo, o âmbito de devolutividade da revisão criminal
restringe-se às questões especificamente argüidas e que se enquadrem
nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.”
(STF, HC no 92.956-7/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, v.u., j. 01.04.2008, LEXSTF vol. 30, no 358, 2008, págs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0027761-79.2018.8.26.0000 -Voto no 41.824
19
439/449).
Ressalte-se que “O que não se pode admitir, contudo,
em sede revisional não obstante ampla a possibilidade de análise,
discussão e valoração da prova, especialmente a de natureza
testemunhal é a exoneração, daquele que requer a revisão criminal,
do ônus probatório que lhe incumbe satisfazer com absoluta
exclusividade.”, “[...] inverte-se, na ação de revisão criminal, o onus
probandi, que passa a incidir sobre o peticionário que a ajuíza.” (STF,
HC no 68.437-8/DF, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma,
v.u., RTJ 135/698); “tratando-se de revisão, inverte-se o ônus da prova.
Ao requerente é que cabe fazer a prova do desacerto da decisão que o
condenou. A ele incumbe comprovar que a sentença condenatória foi
contrária à evidência dos autos. Não lhe aproveita o estado de dúvida
que acaso consiga criar no espírito de seus julgadores” (STF, RE no
79.966/SP, Relator Ministro Djaci Falcão, Primeira Turma, v.u.,
Ementário 976-2/512).
Dessa forma, sendo esses os limites do pedido
revisional, nenhuma alteração está a merecer a decisão atacada.
Isto posto, indefere-se a presente revisão criminal
ajuizada em prol de Eric Biato Batista.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator